Tribunal: TJSP
Processo: 2084332-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em relação ao indeferimento do pedido de instauração do incidente previsto no art. 828, § 5o do CPC – Decisão correta – Reconhecimento de excesso de averbação em relação aos sócios, que foram excluídos da lide – Pedido de instauração do incidente feita pela pessoa jurídica – Impossibilidade de se pleitear

Ementa:
Agravo de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em relação ao indeferimento do pedido de instauração do incidente previsto no art. 828, § 5o do CPC – Decisão correta – Reconhecimento de excesso de averbação em relação aos sócios, que foram excluídos da lide – Pedido de instauração do incidente feita pela pessoa jurídica – Impossibilidade de se pleitear interesse alheio em nome próprio - Ausência de legitimidade e interesse – Aplicação dos artigos 17 e 18 do CPC – Demais questões trazidas que não fazem parte da decisão combatida e não podem ser resolvidas em sede de agravo de instrumento – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084332-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
CML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PEDRO ANTÔNIO CORDEIRO DE
AZEVEDO e PAULO ROBERTO CORDEIRO DE AZEVEDO, é agravado
FAUSTINO SENA RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084332-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20959 - pf
2
Voto no 20959
Agravo de Instrumento no 2084332-02.2019.8.26.0000
Agravantes: CML Industria e Comercio Ltda, Pedro Antônio Cordeiro de
Azevedo e Paulo Roberto Cordeiro de Azevedo
Agravado: Faustino Sena Rodrigues
Comarca: Sertãozinho
Juiz: Nemercio Rodrigues Marques
pf

Agravo de dissolução de sociedade em fase de cumprimento de sentença Insurgência em
relação ao indeferimento do pedido de instauração do incidente previsto no art. 828, § 5o do
CPC Decisão correta Reconhecimento de excesso de averbação em relação aos sócios,
que foram excluídos da lide Pedido de instauração do incidente feita pela pessoa jurídica
Impossibilidade de se pleitear interesse alheio em nome próprio - Ausência de
legitimidade e interesse Aplicação dos artigos 17 e 18 do CPC Demais questões trazidas
que não fazem parte da decisão combatida e não podem ser resolvidas em sede de agravo
de instrumento Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão reproduzida na pág. 78 que nos autos da ação de
dissolução de sociedade, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de instauração do procedimento previsto no art.
828, § 5o do CPC, em autos apartados.
Inconformados os agravantes pugnaram
pela atribuição do efeito suspensivo da decisão e, ao final, a sua
reforma.
Processado o agravo sem a atribuição do
efeito suspensivo pleiteado, págs. 163/164, vieram informações,
págs. 167 e foram apresentadas contrarrazões, págs. 173/174.
É o relatório.
Trata-se de insurgência em relação à
decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente previsto
no art. 828, § 5o do CPC.
Assim,
como
já
deixei
assentado
no
despacho inicial, este agravo irá somente se pronunciar sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084332-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20959 - pf
3
questão o indeferimento do pedido de instauração do incidente.
Quanto ao requerimento dos agravantes
para “suspender os cumprimentos de processo de números
0006866-67.2009.8.26.0597,
0000718-
59.2017.8.26.0597,
0000717-74.2017.8.26.0597 e 0000719-44.2017.8.26.0597 até o
julgamento do agravo”, não se acolhe. Isso porque não há na
decisão combatida, apreciação deste pedido.
E
considerando
que
o
agravo
de
instrumento somente se presta a aferir a correção ou não daquilo
que foi decidido pelo juiz de primeira instância, não pode se
pronunciar, sob pena de supressão de instância, acerca de questão
não apreciada.
Quanto ao indeferimento do pedido de
instauração do incidente previsto no art. 828, § 5o do CPC que
visa possível indenização por averbação irregular no registro de
imóveis, de veículos e outros, correta a decisão do juízo.
O pedido de instauração foi feito por CML
Ind e Com LTDA e não em nome dos sócios.
Estes, aliás, foram excluídos da lide e págs.
46/47, por ocasião na qual se reconheceu o excesso de averbação,
isso em 2016.
Desde então não fazem parte da lide.
O incidente proposto quase dois anos mais
tarde foi iniciado pela CML Ind e Com Ltda e não em nome dos
sócios.
Desta forma, não pode a pessoa jurídica
pleitear direito alheio, pois falta legitimidade para tanto.
Segundo o art. 17 do CPC, Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Não há nem interesse nem legitimidade da
CML Ind. e Com. Ltda, para pleitear direito dos sócios.
E nos termo do art. 18 do CPC “Ninguém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084332-02.2019.8.26.0000 -Voto no 20959 - pf
4
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não ocorre no caso
concreto.
O pedido de instauração do incidente, págs.
48/62, tomou como base a decisão judicial de págs. 46/47 que
reconheceu o excesso de averbação.
Neste ponto, vale ressaltar que somente
em relação aos sócios foi reconhecido o excesso. Assim, não
pode alegar a agravante que também foi alvo de averbação
indevida e que tem interesse no feito.
Por conta disso correta a decisão de
indeferir o pedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Silvério da Silva
Relator